Tribunal: TJDFT
Processo: 0737548-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos às fls. 1/2 do Id. 46335549, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator